Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724660-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUSCAR VEICULOS LTDA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a agravante registrou ciência da decisão no dia 23/05/2023, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 24/05/2023. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 14/06/2023. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 22/06/2023. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora